Tribunal: STF
Processo: ADI 4900
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração. Pedido de modulação dos efeitos da decisão. Declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei nº 11.905/2010 do Estado da Bahia. Provimento.



    1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, sem que, naquele momento, houvesse deliberação conclusiva quanto à modulação de efeitos.



    2. Modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei nº 11.905/2010 do Estado da Bahia que se impõe, com atribuição de eficácia ex nunc ao julgado. 



    3. Embargos de declaração providos.